Tribunal: TJSP
Processo: 1026273-87.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou os réus ao pagamento de "R$ 480.000,00, ou seja R$ 240 mil para cada, acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir do ajuizamento da ação e de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação" (fl. 217), e, em razão da sucumbência, ao pagamento das

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou os réus ao pagamento de "R$ 480.000,00, ou seja R$ 240 mil para cada, acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir do ajuizamento da ação e de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação" (fl. 217), e, em razão da sucumbência, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa – Ambas as partes recorreram.
Recurso dos réus – Arguição de ilegitimidade passiva – Inocorrência – Réus que figuram como compradores no instrumento contratual – Inconformismo quanto à condenação – Descabimento – Réus que, a despeito de invocarem a regularidade das transferências supostamente efetuadas na conta bancária indicada pelos demais vendedores, não se desincumbiram do ônus de demonstrar que os autores tinham ciência e de fato anuíram com a inserção, manuscrita e, ao que parece, tardia e unilateral, dos dados bancários no contrato entre eles entabulado – Parte ré que tem o ônus de provar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor – Exegese do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil – Ausência de prova de que os pagamentos foram realizados de boa-fé a credor putativo (CC, art. 309), até porque a beneficiária das transferências é pessoa jurídica estranha ao processo – Recurso desprovido.
Recurso dos autores – Contrato celebrado pelas partes que estabelece que "o não pagamento de quaisquer das parcelas constantes da clausula segunda acima, em seus vencimentos, acarretará a incidência imediata de uma multa de 10% (dez) por cento, juros de 1% (um) por cento e correção monetária calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) sobre o total do débito" – Multa, juros moratórios e correção monetária devidos – Recurso provido.
Dispositivo: Recurso dos réus desprovido e provido o dos autores.